Tribunal: TCU
Processo: 040.792/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Carlos Roberto Cerqueira de Meneses e por José Pacheco Filho, bem como pelo Município de São Sebastião - AL contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração por eles interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos, em conjunto, pelo Município de São Sebastião/AL e pelos srs. José Pacheco Filho e Carlos Roberto Cerqueira de Meneses ao Acórdão 3723/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, em conjunto, pelo Município de São Sebastião/AL e pelos srs. José Pacheco Filho e Carlos Roberto Cerqueira de Meneses para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República em Alagoas, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.